Tribunal: TJSP
Processo: 0068682-81.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000395782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0068682-81.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
KLABIN SEGGAL INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES SPE S/A, AGRE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e PDG REALTY S/A
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, são apelados FRANCISCO
CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA (ESPÓLIO) e CRISTIANA HEMILIA
FERNANDES (POR SI E REPR. O ESPÓLIO).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0068682-81.2012.8.26.0100 -Voto no 30843 – FRL
2
Apelação Cível no 0068682-81.2012.8.26.0100
Apelantes: Klabin Seggal Investimento e Participações Spe S/A, Agre
Empreendimentos Imobiliários S/A e Pdg Realty S/A Empreendimentos e
Participações
Apelados: Francisco Carlos Fernandes de Oliveira e Cristiana Hemilia
Fernandes (Por Si e Repr. O Espólio)
Comarca: São Paulo
Voto no 30843
APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO QUANTO À
APLICAÇÃO DE MULTA EM FAVOR DO CONSUMIDOR –
ATRASO A QUE DEU CAUSA A VENDEDORA – MULTA
EXPRESSAMENTE
PREVISTA
EM
CONTRATO
–
APLICAÇÃO
SEM
NECESSIDADE
DE
INVERSÃO
CONSOANTE TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA
971, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACÓRDÃO
MODIFICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Vistos, etc.
Trata-se de ação revisional de contrato de compra e
venda c.c. indenizatória ajuizada por Cristiana Hemilia
Fernandes e Espólio de Francisco Carlos Fernandes em face de
Klabin Seggal Investimento e Participações S/A e outros, que a
r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar as rés ao pagamento de multa de 1% sobre o valor
corrigido do contrato por mês de atraso, que se deu a partir de
abril de 2011 até a data da imissão na posse pelos autores. A r.
sentença também, condenou as rés ao pagamento de
indenização por danos morais em razão do atraso, além da
condenação à devolução dos valores pagos a título de taxa
SATI. Por fim, distribuiu equitativamente o pagamento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0068682-81.2012.8.26.0100 -Voto no 30843 – FRL
3
custas processuais e honorários advocatícios.
Inconformadas, as rés recorreram, argumentando,
em preliminar, ilegitimidade passiva das rés AGREE e PDG
para restituição de valores pagos a título de taxa SATI.
Ponderam que no ato da assinatura do instrumento, ficou claro
o pagamento para empresa terceirizada, qual seja a Lopes a
título de taxa SATI. Esclarecem que a empresa que prestou o
serviço de assessoria não faz parte do grupo econômico que
comercializou o imóvel objeto de discussão nos autos. No
mérito, asseveram que o valor a esse título é devido, pelo fato
do serviço ter sido prestado. Afirmam que o julgado
desconsiderou o 'boom imobiliário', bem como as fortes chuvas
no ano de 2010, que caracterizam caso fortuito que impediram
a entrega do imóvel dentro do prazo estipulado. Aduzem que a
multa contratual corresponde a cláusula penal preestabelecida,
a qual deve ser cumprida nos exatos termos contratados, ou
seja, considerando eventual atraso apenas após vencido o prazo
de tolerância e apenas até a data de expedição do habite-se, não
havendo como aplicar multa em razão do atraso de quatro
meses na entrega da unidade imobiliária sem previsão
contratual. Ponderam que não se vislumbra na hipótese, a
existência de danos morais indenizáveis. Pedem pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0068682-81.2012.8.26.0100 -Voto no 30843 – FRL
4
provimento do recurso, modificando-se a sentença recorrida.
O recurso foi recebido e processado.
Decorreu o prazo sem que houvesse apresentação
de contrarrazões (fls. 377).
Houve o julgamento do recurso de apelação (fls.
387/394), tendo este julgador ter dado parcial provimento ao
recurso.
Em seguida, houve interposição de recurso especial
e, na sequência, houve a determinação de suspensão da
tramitação do processo até que sobreviesse o julgamento dos
recursos repetitivos 1.614.721/DF e 1.631.485/DF, pela
Egrégia Presidência de Direito Privado desta Corte (fls. 519).
Com o julgamento dos temas 970 e 971, o
Presidente da Seção de Direito Privado determinou o
encaminhamento dos autos para esta Relatoria, com
determinação de reapreciação da questão relacionada à
aplicação da multa em desfavor da vendedora em caso de
atraso na entrega do imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0068682-81.2012.8.26.0100 -Voto no 30843 – FRL
5
É o relatório.
Reexaminando-se,
pois,
os
autos,
necessário
esclarecer que com relação à possibilidade de aplicação para a
construtora da cláusula penal fixada em contrato apenas em
desfavor do consumidor, o Ministro Luis Felipe Salomão,
integrante do Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp
1.614.721/DF, no tema afetado no 971, no qual ficou decidido a
possibilidade de inversão da multa em favor do consumidor
adquirente.
Em seu julgamento, o Relator disse que é abusiva a
prática de estipular penalidade exclusivamente ao consumidor
para a hipótese de mora ou inadimplemento total da
obrigação, isentando o fornecedor da mesma penalidade.
Assim, propôs a seguinte tese: "Uma vez ou caso prevista a
cláusula penal apenas para o inadimplemento do promitente-
comprador no contrato de adesão firmado entre este e a
construtora-incorporadora a mesma multa deverá, em
inversão,
ser
considerada
para
indenização
pelo
inadimplemento do promitente-vendedor. Nos casos de
obrigação de natureza heterogênea, obrigação de fazer e
obrigação de dar, impõe-se sua conversão em dinheiro,
apurando-se valor adequado e razoável para arbitramento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0068682-81.2012.8.26.0100 -Voto no 30843 – FRL
6
da indenização pelo período de mora, vedada a cumulação
com lucros cessantes."
No caso em questão, verifica-se a existência de
penalidade em caso de descumprimento das obrigações
contratuais por parte da vendedora, consoante o disposto na
cláusula 4.4.3 (fls. 57), a qual dispõe que: “(...) Na hipótese
de
descumprimento
pela
VENDEDORA
do
prazo
estabelecido no subitem “4.4.2” acima, excetuados os
serviços extraordinários, acessórios e complementares, e após
ser ultrapassado o prazo de carência lá ajustado, fica
estabelecida uma multa de 1% (um por cento) sobre o valor
do imóvel aqui objetivado, por mês de atraso na entrega da
obra pela VENDEDORA.
Dessa forma, melhor revendo os autos, é caso de
manutenção da sentença que determinou a aplicação da
cláusula penal expressamente prevista em contrato, sem
necessidade de inversão de cláusula, consoante julgamento do
tema 971, do Superior Tribunal de Justiça.
Diante
do
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, com efeitos infringentes no tópico
em que determinava o afastamento da aplicação da multa em
favor do consumidor, ou seja, mantendo a sentença
condenatória nesse aspecto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0068682-81.2012.8.26.0100 -Voto no 30843 – FRL
7
No mais, fica mantido o v. acórdão tal como
anteriormente lançado.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator